Tribunal: TCU
Processo: 033.809/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito, em razão de irregularidades em convênio cujo objeto era a continuação das obras do Projeto de Irrigação da Gleba Santa Terezinha, localizado no Município de Itaporã/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Fernando Montenegro Cabral de Vasconcellos Filho, Pedro Luiz Teruel e Rômulo de Macedo Vieira em desfavor do Acórdão 1924/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Fernando Montenegro Cabral de Vasconcellos Filho, Pedro Luiz Teruel e Rômulo de Macedo Vieira para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul.